Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA PROTESTO. ART. 517, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A teor do art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, compete ao juízo expedir a certidão de inteiro teor da decisão judicial transitada em julgado para fins de protesto, no prazo de três (3) dias.
2. Em que pese o citado dispositivo legal tratar precipuamente dos títulos executivos judiciais, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela sua aplicabilidade às execuções de títulos extrajudiciais, com amparo na aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento às execuções, como permite o parágrafo único do art. 771, do mesmo Código
3. Agravo de instrumento provido.